Tribunal: TJES
Processo: 5000615-53.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000615-53.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: RM COMERCIO DE PNEUS LTDA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora
em face de sentença que julgou improcedente o pleito, ao entender
que não houve comprovação de
ato ilícito da empresa ré capaz de
les
ionar
o direito de personalidade do autor.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar
a tese da prefacial que afirma ato ilícito da empresa ré ao não reconhecer defeito no produto.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que
em 12 de maio de 2020
o autor
realizou a compra de dois pneus, na sede da empresa ré, pelo valor de R$ 2.924,80, após aproximadamente 4 meses da compra o pneu estourou abruptamente lhe causando diversos transtornos, ao entrar em contato com a empresa, fora solicitado exame do pneu, que foi entregue para a empresa para análise, q
ue
só fora entregue
após
aproximadamente 3 meses, onde fora negada a garantia do pneu em questão, motivo pelo qual postula ação indenizatória por danos materias e morais.

Inicialmente, insta consignar que o objeto do recurso se
restringe a reafirmar a ocorrência de ato ilícito da empresa ré (incompatibilidade de laudo técnico com o defeito do produto) e a configuração de lesão no direito de personalidade da parte recorrente, portanto, a discussão acerca do fato e do reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, notadamente combatida em contrarrazões recursais que afirmam a legalidade de análise do pneu que resultou em laudo.

Com efeito, embora respeitado o entendimento do ilustre juízo a quo,
na situação dos autos,
é
caso de
acolher a preliminar apontada pela recorrida em sede de contestação e, reconhecer de ofício a incompetência
absoluta
do Juizado Especial
, ante a necessidade de realização de perícia judicial, prova complexa e incompatível com o presente rito.

De fato
a questão
dos autos se mostra
complexa,
di
ante
da
alegação da parte recorrente de incompatibilidade de laudo técnico com o acontecimento abrupto do produto, devido ao seu pouco tempo de uso, em contrapartida, a parte recorrida afirmara que ocorreu a análise do pneu e o laudo técnico está de acordo com a realidade, percebe-se, portanto, a necessidade de
averiguação acerca da alegada exposição ao
suposto defeito do pneu.

Conclui-se, portanto
,
que
a prova pericial é a única apta a dirimir a controvérsia principal da causa, demonstrando o que efetivamente ocorreu, até porque
o laudo técnico unilateral da parte recorrida não se mostra suficiente para esclarecimento da situação
.
Diante desse quadro de complexidade probatória, fica afastada a competência do Juizado Especial.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
NEG
A-LHE
PROVIMENTO
,

re
conhece-
se
de
ofício
a necessidade de
perícia.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.